Tribunal: TJMT
Processo: 1043841-74.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043841-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Imissão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PABLO PICININ SAFE - CPF: 694.872.191-53 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO EMANOEL DA SILVA - CPF: 503.482.641-00 (AGRAVADO), DANIELA MARIA FERNANDES DA SILVA - CPF: 949.508.221-87 (AGRAVADO), DIOGO CESAR FERNANDES - CPF: 004.829.111-07 (ADVOGADO), BRUNO LUSTOSA SOUZA - CPF: 020.481.331-00 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. IMISSÃO DE POSSE CUMULADA COM COBRANÇA DE TAXA DE OCUPAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO ANULATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ REFUTADOS. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto em ação de imissão de posse cumulada com cobrança de taxa de ocupação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a correção da decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à apelação; (ii) analisar se a existência de ação anulatória configura prejudicialidade externa apta a suspender a ação de imissão de posse; e (iii) examinar se estão presentes os requisitos cumulativos para concessão do efeito suspensivo, notadamente a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada apreciou de forma minuciosa e fundamentada todos os argumentos apresentados, concluindo pela ausência dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, mediante exame detido sobre a alegada prejudicialidade externa, consignando elementos concretos que afastam sua aplicação ao caso.

4. O agravo regimental limitou-se a reiterar, com as mesmas palavras e idênticos fundamentos, os argumentos já apresentados no pedido de efeito suspensivo e que foram devidamente refutados pela decisão agravada, sem trazer qualquer elemento novo, fato superveniente, argumento adicional ou fundamento jurídico diverso.

6. Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados pelo agravante não se aplicam ao caso concreto, pois não há controvérsia pendente sobre a validade do leilão extrajudicial, uma vez que a ação anulatória foi julgada improcedente em primeiro grau, com expresso reconhecimento da regularidade de todos os atos praticados.

7. A simples discordância do agravante quanto ao entendimento adotado na decisão monocrática não constitui fundamento suficiente para sua reforma.

8. A decisão agravada não ignorou a jurisprudência sobre prejudicialidade externa, mas examinou detidamente os precedentes e demonstrou, mediante fundamentação adequada, que não se aplicam ao caso concreto em razão das peculiaridades fáticas que o distinguem, operação que constitui técnica imprescindível para a correta aplicação do sistema jurisprudencial.

9. O agravante não demonstrou a presença do requisito do perigo de dano grave ou de difícil reparação, sendo que a decisão agravada consignou acertadamente que o perigo de dano invocado decorre da própria permanência do agravante em imóvel já transferido a terceiro de boa-fé, o que reforça a necessidade de assegurar ao legítimo proprietário o exercício da posse.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não merece reforma a decisão que indefere efeito suspensivo à apelação quando ausentes os requisitos legais, especialmente quando o agravo regimental se limita a reiterar argumentos já apreciados e refutados, sem apresentar elementos novos ou demonstrar equívoco na fundamentação. 2. A prejudicialidade externa não se configura quando a ação anulatória já foi julgada improcedente em primeiro grau, com reconhecimento da regularidade dos atos questionados. 3. A técnica de distinção de precedentes, longe de configurar descumprimento jurisprudencial, constitui operação necessária para evitar que situações substancialmente diferentes recebam tratamento idêntico por mera aparência de semelhança."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.012, § 4º; 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação nº 1025882-90.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 02/10/2025; TJ-MT, Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação nº 1017830-08.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 19/08/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
BRUNO LUSTOSA SOUZA
contra decisão de Id. 335050886, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos da
Ação de Imissão de Posse com Pedido de Tutela Antecipada cumulada com Cobrança de Taxa de Ocupação número 1070190-88.2025.8.11.0041
, ajuizada por
DANIELA MARIA FERNANDES DA SILVA e JOSE ANTONIO EMANOEL DA SILVA
, em trâmite perante o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para confirmar a liminar anteriormente deferida e condenar o réu ao pagamento de taxa de ocupação mensal no valor de mil setecentos e noventa reais por mês, devidos desde a data da aquisição pelos autores, ocorrida em vinte de dezembro de dois mil e vinte e quatro, até a efetiva desocupação do imóvel urbano situado na Rua 207, número 53, Bairro Tijucal, registrado sob a Matrícula número 37.775 do 5º Serviço Notarial e Registral de Imóveis de Cuiabá.

Alega o agravante que a execução da sentença representa risco real de perda da posse de imóvel urbano onde reside há anos, além de potencial destruição de benfeitorias e alteração irreversível do status quo, o que tornaria ineficaz eventual reforma da decisão por instância superior.

Sustenta que a sentença incorreu em erro ao desconsiderar a prejudicialidade externa reconhecida em jurisprudência pacífica, relacionada à existência da Ação Anulatória n. 1017648-98.2022.8.11.0041, na qual se discute a validade do procedimento de consolidação da propriedade e do leilão extrajudicial promovido pelo Banco Inter S.A. Aponta que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da necessidade de suspensão da ação de imissão de posse sempre que houver prejudicialidade externa com processo anulatório ainda pendente, sendo o suficiente para indicar a plausibilidade do direito invocado.

Em contrarrazões (id. 337086351), os agravados sustentam que o agravo interno é meramente protelatório, inexistindo qualquer possibilidade de o recurso de apelação ser exitoso. Afirmam que são legítimos proprietários do imóvel, adquirido em leilão extrajudicial em 20/12/2024, com registro devidamente efetivado, cuja consolidação da propriedade foi regularmente realizada, que os débitos
propter rem
foram assumidos e liquidados pelos agravados, e que o agravante foi devidamente notificado extrajudicialmente, permanecendo inerte. Requerem o desprovimento do agravo interno e a revogação da justiça gratuita concedida ao agravante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

A questão submetida a julgamento neste agravo regimental cinge-se à análise da correção da decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de imissão de posse cumulada com cobrança de taxa de ocupação.

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão agravada apreciou de forma minuciosa e fundamentada todos os argumentos apresentados pelo agravante, concluindo pela ausência dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, mediante exame detido sobre a alegada prejudicialidade externa decorrente da existência da Ação Anulatória N. 1017648-98.2022.8.11.0041, consignando elementos concretos que afastam a aplicação da tese ao caso em análise.

Por essa razão, a decisão agravada não merece qualquer reparo. Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça, inclusive da Quinta Câmara de Direito Privado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO EM APELAÇÃO CÍVEL. REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que atribuiu efeito suspensivo à Apelação Cível. O agravante alega omissão da decisão quanto a argumentos relevantes, tais como confissão fabricada em conluio, inexistência de vício de representação, cerceamento de defesa pelo cancelamento da audiência de instrução e risco de dano inverso em razão de depósito judicial dos alugueres. Postula a reforma da decisão e a revogação do efeito suspensivo concedido à apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão do efeito suspensivo à Apelação Cível, diante das alegações de nulidades e riscos de dano irreversível apontadas pelo agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso de agravo interno, nos termos do art. 1.021, §2º, do CPC, destina-se ao reexame da decisão monocrática, cabendo ao relator decidir pela retratação ou levar o feito a julgamento colegiado. A decisão agravada encontra respaldo na ausência de probabilidade de provimento da apelação, considerando que a sentença de origem está fundada em conjunto probatório robusto, que apreciou adequadamente os atos impugnados. As alegações de cerceamento de defesa, ausência de vício de representação e nulidade de atos negociais demandam exame aprofundado de prova, incompatível com a cognição sumária própria da fase de atribuição de efeito suspensivo. Não se vislumbra risco qualificado de dano irreparável, sendo o depósito judicial dos alugueres medida assecuratória que preserva o patrimônio litigioso sem causar prejuízo irreversível às partes. A alegação de comprometimento da subsistência não foi acompanhada de elementos concretos que justifiquem a concessão excepcional de efeito suspensivo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A concessão de efeito suspensivo à apelação exige demonstração de probabilidade de provimento e risco de dano irreparável, o que não se verifica quando a sentença está fundamentada em prova robusta e a medida impugnada visa assegurar o resultado útil do processo
. Alegações de nulidade e cerceamento de defesa que dependem de análise aprofundada de provas devem ser examinadas no julgamento do mérito recursal, não justificando, por si, a suspensão da eficácia da sentença. O depósito judicial de valores litigiosos, quando determinado como medida assecuratória, não configura risco de dano irreversível que autorize a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1º, IV; 1.021, §2º. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no acórdão. (TJ-MT - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO: 10258829020258110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE DESPEJO RURAL CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONDOMÍNIO RURAL. LEGITIMIDADE DO CONDÔMINO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeitos suspensivos à apelação, interposta contra sentença que rescindiu contrato de arrendamento rural, determinou o despejo e impôs obrigação de pagamento de valor referente a inadimplemento contratual. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo à apelação, notadamente a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação; (ii) se o contrato de arrendamento, por ser verbal e informal, é válido e exigível; e (iii) se a legitimidade do condômino para o ajuizamento da demanda exige a anuência dos demais coproprietários do imóvel rural. III. Razões de decidir
3. A concessão de efeito suspensivo à apelação é medida excepcional, condicionada à demonstração cumulativa dos requisitos do art. 1.012, § 4º, do CPC, os quais não se encontram presentes no caso em apreço.
4. A sentença fundamentou-se em prova documental robusta, reconhecendo o inadimplemento contratual e a validade da rescisão, não havendo necessidade de dilação probatória. 5. A alegação de quitação mediante disponibilização de grãos não foi comprovada por meios idôneos, a teor do art. 334 do CC. 6. A notificação prévia é prescindível nos casos de inadimplemento em contrato de arrendamento rural, sendo a citação judicial meio hábil à constituição do devedor em mora. 7. O condômino pode exercer isoladamente a defesa de sua cota-parte, sendo desnecessária a anuência dos demais coproprietários para a propositura de ação de despejo, conforme art. 1.314 do CC e jurisprudência consolidada. 8. Eventuais prejuízos materiais decorrentes do cumprimento da sentença podem ser objeto de reparação futura, não se justificando, assim, a suspensão de seus efeitos. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
“1. A concessão de efeito suspensivo à apelação exige a demonstração cumulativa de relevância da fundamentação, probabilidade de provimento e risco de dano grave ou de difícil reparação
. 2. O condômino é parte legítima para ajuizar ação visando à proteção de sua cota-parte em imóvel indivisível, independentemente da anuência dos demais coproprietários.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, § 4º, e 355, I; CC, arts. 334 e 1 .314. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgInt nos autos 1019674-95.2022.8 .11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j . 25/01/2023; TJMT, AgInt 1008313-81.2022.8.11 .0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 07/02/2023; TJMT, AgReg 1008029-39 .2023.8.11.0000, Rel . Des. Maria Aparecida Fago, j. 09/04/2024. (TJ-MT - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO: 10178300820258110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2025)

Por outro lado, analisando o presente agravo interno, constata-se que o agravante se limitou a reiterar, com as mesmas palavras e idênticos fundamentos, os argumentos já apresentados no pedido de efeito suspensivo e que foram refutados pela decisão agravada, já que não trouxe qualquer elemento novo, fato superveniente, argumento adicional e/ou fundamento jurídico diverso daqueles já examinados na decisão agravada, limitando-se, assim, a afirmar, genericamente, que a sentença contraria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e, via de consequência, ocorreria prejudicialidade externa, sem demonstrar, contudo, em que medida a decisão agravada teria equivocadamente apreciado essas questões.

O agravante insiste na tese de que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça teria firmado entendimento pela necessidade de suspensão da ação de imissão de posse sempre que houver prejudicialidade externa com processo anulatório pendente. Ocorre que, como aventado na decisão agravada, os precedentes invocados não se aplicam ao caso concreto justamente porque no presente feito não há mais controvérsia pendente sobre a validade do leilão extrajudicial, uma vez que a ação anulatória foi julgada improcedente em primeiro grau, com expresso reconhecimento da regularidade de todos os atos praticados.

A simples discordância do agravante quanto ao entendimento adotado na decisão monocrática não constitui fundamento suficiente para sua reforma. O agravo regimental não é recurso destinado à mera reiteração de argumentos já apreciados e refutados, mas sim meio de impugnação que exige a demonstração de equívoco, erro ou omissão na decisão recorrida, mediante a apresentação de fundamentos novos ou a demonstração de que os fundamentos anteriores não foram adequadamente apreciados. Nenhuma dessas hipóteses se verifica no presente caso.

O agravante não conseguiu demonstrar qualquer erro na fundamentação da decisão agravada, tampouco elemento fático ou jurídico que tivesse sido desconsiderado, limitando-se a afirmar, de forma genérica e abstrata, que a jurisprudência lhe seria favorável, sem enfrentar os fundamentos específicos pelos quais a decisão agravada concluiu pela inaplicabilidade dos precedentes invocados à hipótese em julgamento.

É importante destacar que a decisão agravada não ignorou ou desconsiderou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre prejudicialidade externa. Ao contrário, examinou detidamente os precedentes existentes e, mediante fundamentação adequada, demonstrou que não se aplicam ao caso concreto em razão das peculiaridades fáticas que o distinguem daqueles julgados. Essa operação de distinção, longe de representar descumprimento de precedentes, constitui técnica imprescindível para a correta aplicação do sistema jurisprudencial, impedindo que situações substancialmente diferentes recebam tratamento idêntico apenas por aparente semelhança superficial.

O agravante também não trouxe qualquer argumento capaz de infirmar a conclusão de que a sentença de improcedência proferida na ação anulatória afasta a alegada prejudicialidade externa. Não demonstrou, concretamente, de que forma o julgamento definitivo daqueles autos poderia interferir no direito à imissão de posse dos agravados, especialmente considerando que a sentença já reconheceu a regularidade de todos os atos praticados no procedimento expropriatório. Não apresentou qualquer fundamento que justificasse a suspensão do processo de imissão de posse até o trânsito em julgado de ação que já teve seus pedidos julgados improcedentes.

Da mesma forma, o agravante não conseguiu demonstrar a presença do requisito do perigo de dano grave ou de difícil reparação. A decisão agravada consignou, acertadamente, que o perigo de dano invocado decorre da própria permanência do agravante em imóvel já transferido a terceiro de boa-fé, o que, ao revés, reforça a necessidade de assegurar ao legítimo proprietário o exercício da posse. O agravante não trouxe qualquer elemento capaz de refutar essa conclusão, limitando-se a reiterar genericamente que a execução da sentença representaria risco de perda da posse e destruição de benfeitorias, sem demonstrar, contudo, que tais alegações não foram adequadamente apreciadas pela decisão monocrática.

Verifica-se, portanto, que o agravo interno não trouxe qualquer elemento novo capaz de infirmar essa conclusão, razão pela qual deve ser desprovido, mantendo-se integralmente os fundamentos e a conclusão da decisão monocrática.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO

ao agravo interno
, mantendo na íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026